Tribunal: CARF
Processo: 13770.001534/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13770.001534/2008-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.474 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ELEZIEL MENDES DE LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
É facultado ao contribuinte compensar do imposto devido na declaração de
ajuste anual os valores do imposto retido pela fonte pagadora, correspondente
aos rendimentos totais oferecidos à tributação, desde que comprovada a
retenção por documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foi apurada a infrações de compensação indevida de imposto retido na fonte,
no valor de R$ 16.967,26, fonte pagadora Banco Bradesco SA.

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-46.216 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fl. 49 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.001534/2008-40
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.474 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001534/2008-40

“(...)
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa da
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente
pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$
16.967,26. Fonte Pagadora: Banco Bradesco S/A. Motivo: o contribuinte não atendeu
à intimação.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 19/06/08, conforme documento
de fl. 19 e, em 04/07/08, apresentou impugnação, em petição de fls. 02-04,
acompanhada dos documentos de fls. 05-13, alegando, resumidamente, o que se
segue:
- que possui o Darf recolhido no código 5936 em seu CPF em decorrência de
reclamatória trabalhista;
- elabora uma planilha de cálculo do rendimento tributável para demonstrar que
os rendimentos tributáveis corresponderam a R$ 63.391,32, com o respectivo IRRF de
R$ 16.967,26, conforme informações do alvará judicial no 1.010/2005;
- que considerando o pagamento de honorários advocatícios de R$ 6.000,00,
entende que faz jus ao imposto a restituir de R$ 9.941,00, conforme valores
informados na Declaração de Ajuste Anual;
- Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado
o débito fiscal reclamado.
Em cumprimento ao disposto no artigo 1o da Instrução Normativa RFB no
1.061/2010, os autos foram encaminhados à DRF de origem para as providências
cabíveis.
Em decorrência disso, foi lavrado o Termo Circunstanciado de fls. 27-29, que
concluiu pela manutenção total da Notificação de Lançamento.
Com fundamento no Termo Circunstanciado, DRF de Vitória (ES) decidiu no
sentido de deferir a proposta de manutenção total da exigência, conforme Despacho
Decisório Sefis/DRF/VIT/ES (fl. 31)
Devidamente cientificado, o contribuinte (fls. 34-36), o contribuinte apresentou
a impugnação de fls. 37-39, na qual afirma o seguinte:
- que planilha de cálculo do rendimento tributável elaborada pelo próprio
interessado, baseia-se no alvará judicial no 1.010/2005, onde o juiz determina que a
retenção corresponderá a 43,58% da quantia liberada;
- que os rendimentos tributáveis declarados referem-se exclusivamente aos
valores recebidos da reclamatória trabalhista, deduzidos os honorários advocatícios.
Por fim, solicita a restituição do imposto de renda.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“(...)
No tocante à glosa do imposto de renda retido na fonte no valor de R$
16.967,26 da fonte pagadora Banco Bradesco S/A, constata-se que o contribuinte foi
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.474 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001534/2008-40

beneficiário de rendimentos decorrentes da Ação Trabalhista no
00483.1996.121.17.00-0.
Segundo informa o impugnante, o montante auferido correspondeu a R$
145.459,67, sendo que considerou rendimentos tributáveis o valor de R$ 63.391,32,
tendo em vista o alvará judicial no 1.010/2005. Para melhor elucidar a questão,
reproduzo a planilha de cálculo do rendimento tributável elaborado pelo próprio
impugnante na impugnação (fl. 03):
(...)
Pois bem, para comprovar o imposto de renda retido na fonte, o interessado
apresentou a cópia do Darf de fl. 45. Contudo, para demonstrar o montante dos
rendimentos tributáveis auferidos na reclamatória trabalhista, o contribuinte somente
acostou aos autos o alvará judicial no 1.010/2005 que determina que seja utilizado
como base de cálculo do IRRF o percentual de 43,58% da quantia liberada. (Fl. 05).
Por outro lado, o Termo Circunstanciado pela DRF de origem (fls. 27-29)
concluiu pela manutenção total da Notificação de Lançamento, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou documentos comprobatórios dos cálculos de apuração dos
rendimentos tributáveis, conforme a seguir transcrito:
No entanto, não apresenta documentos que permitam a análise do cálculo que resultou
no rendimento tributável declarado, tais como: Sentença Judicial ou Acordo
homologado judicialmente, planilha de verbas contendo os cálculos de liquidação da
Sentença, atualização de cálculos, Guia de Levantamento, entre outros.

Nem se argumente que caberia agora exigir da fonte pagadora o imposto que
não fora retido, pois já transcorrera, no momento do lançamento de oficio, o prazo
para que os rendimentos fossem informados e tributados na declaração de ajuste anual
do seu beneficiário, prevalecendo neste caso, a responsabilidade tributária do titular
dos rendimentos, como estabelece o Parecer Normativo COSIT n° 01, de 24/09/2002,
que assim dispõe:
(...)”
Com fundamento no Termo Circunstanciado, a DRF de origem decidiu no
sentido de deferir a proposta de manutenção total da exigência, conforme Despacho
Decisório Sefis/DRF/VIT/ES (fl. 31)
Devidamente cientificado do Despacho Decisório Sefis/DRF/VIT/ES (fl. 31),
que deferiu a proposta de manutenção total da exigência, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 37-39 e o mesmo alvará judicial no 1.010/2005 para demonstrar
que os rendimentos tributáveis correspondiam a R$ 63.391,22 (43,58% do valor
recebido).
Mesmo sabendo que seu pleito fora indeferido por falta de documentos que
permitiriam a apuração dos rendimentos tributáveis, o contribuinte somente
apresentou o mesmo alvará judicial sobredito na impugnação de fls. 37-39 para
justificar os valores informados na Declaração de Ajuste Anual.
Somente o alvará judicial no 1.010/2005, sem outros elementos de
comprovação, é insuficiente para a identificação da natureza jurídica do valor pago.
Cabe registrar que a Justiça do Trabalho não possui competência para versar
acerca da natureza jurídico-tributária das verbas recebidas.
Dessa forma, em face da inexistência de cálculos submetidos à Justiça do
Trabalho capazes de dar suporte à classificação tributária das verbas na forma
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.474 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001534/2008-40

pretendida pelo contribuinte, o montante recebido pelo contribuinte no valor de R$
145.459,67 será considerado rendimentos tributáveis.
Consoante o art. 12 da Lei no 9.250/95, do imposto apurado poderá ser deduzido
o imposto retido na fonte ou o pago, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo. O assunto foi regulamentado pelo artigo 87 do Decreto no 3.000/99-
Regulamento do Imposto de Renda, que assim dispõem:
(...)
Em observância à legislação transcrita, somente o imposto de renda retido na
fonte correspondente aos rendimentos efetivamente incluídos na base de cálculo pode
ser compensado na Declaração de Ajuste Anual.
Conforme já mencionado alhures, o montante recebido foi de R$ 145.459,67.
Além disso, houve pagamento de honorários advocatícios relativos à citada
reclamatória trabalhista no montante de R$ 6.000,00 (fl. 07), que consta da relação de
pagamentos e doações efetuados da DIRPF/2006. (fl. 16)
Assim, do montante de rendimentos tributáveis no valor de R$ 145.459,67 há de
se deduzir a quantia de R$ 6.000,00 a título de honorários, remanescendo a parcela
tributável de R$ 139.459,67 a ser levada para o cálculo do ajuste anual da declaração
relativa ao exercício de 2006.
Entretanto, segundo consta da DIRPF/2006, o contribuinte somente informou
dos rendimentos tributáveis no valor de R$ 57.391,32 (fls. 15), que corresponde ao
percentual de 41,153%, conforme quadro abaixo:
(...)
Portanto, há de considerar o imposto de renda retido na fonte no valor de R$
6.982,53 (41,153% de R$ 16.967,26), correspondente aos rendimentos tributáveis
declarados.
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela PROCEDÊNCIA
EM PARTE da impugnação para reconsiderar o imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 6.982,53 e, por conseguinte, apurar imposto suplementar de R$ 43,73,
conforme demonstrativo abaixo, a ser acrescido de multa de mora e juros de mora, de
acordo com a legislação regente.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação.
Cientificado, o interessada apresentou recurso voluntário de fls. 32 e segs. no
qual, em síntese, reitera seus argumentos já trazidos em sede de impugnação, e assevera que do
total líquido recebido apenas 43,58% seriam rendimentos tributáveis, conforme determinou o
Juiz da causa, e o restante tratou-se de rendimentos isentos do imposto de renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.474 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13770.001534/2008-40

Em apertada síntese do já relatado, o contribuinte foi autuado pela infração de
compensação indevida do IRRF que supostamente incidiu sobre verbas recebidas em decorrência
de ação trabalhista. Em ação fiscal, a autoridade tributária da Receita Federal glosou a
compensação do IRRF por falta de comprovação, uma vez que o interessado não atendeu a
intimação fiscal e a fonte pagadora Banco Bradesco SA não informou a retenção em DIRF.
O contribuinte juntou aos autos comprovação do recolhimento de R$ 16.967,26
por meio de Alvará Judicial (fl. 6) e DARF (fl. 7).
Em sede de julgamento da impugnação, a DRJ concluiu que não ficou
comprovada a natureza jurídico-tributária das verbas recebidas, ou seja, quais parcelas seriam de
fato tributáveis e quais isentas, Assim sendo, considerou como tributável o total líquido recebido
pelo reclamante na ação, e recalculou o valor do IRRF que poderia ser compensado com base na
proporção do valor tributável declarado pelo contribuinte.
Ocorre que no lançamento efetuado o Fisco não questionou o valor tributável
declarado, não tendo sido apurada infração de omissão de rendimentos, e sim de compensação
indevida de IRRF. O crédito tributário foi lançado em decorrência da glosa da compensação do
IRRF em razão de não comprovação da retenção. A DRJ não questionou a comprovação da
retenção, mas sim recalculou o valor que admitiu compensável por considerar que o recorrente
declarou rendimentos tributáveis a menor.
Ora, não pode o órgão julgador inovar na lide atribuindo ao contribuinte infrações
não levantadas no curso da ação fiscal. Assim sendo, como ficou comprovado o recolhimento do
IRRF, há que se afastar a única infração que deu origem ao lançamento, qual seja, a
compensação indevida do IRRF, para exonerar o crédito tributário.
Entendo então que deve ser restabelecida a compensação do IRRF no valor de R$
16.967,26.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital